Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Fornecimento pelo DF de medicamento registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, mas que não está disponível no estoque da Secretaria de Saúde. Dever do Estado. Requisitos estabelecidos no REsp 1.657.156 (Tema 106).